Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710890-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF - SINDIFISLU AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto nos autos de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, impetrado por SINDICATO DOS FISCAIS DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO DF – SINDIFISLU contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra, em síntese, que, em 30 abril de 2020, o Governador do Distrito Federal determinou a cobrança de contribuição previdenciária com alíquotas progressivas prevista na EC 103/2019, dos seus filiados, ato que afirma padecer de ilegalidade e inconstitucionalidade. Aduz que, embora a Reforma da Previdência de 2019 (Emenda Constitucional 103/2019) preveja a instituição de contribuição previdenciária extraordinária para o custeio do regime próprio de previdência social, com alíquotas progressivas, a serem pagas pelos servidores ativos, aposentados e pensionistas, também assentou que cada Estado deverá editar leis para implementar a mudança previdenciária no âmbito local. Verbera que no Distrito Federal ainda não houve a edição da referida lei, sequer a implementação do órgão gestor do fundo previdenciário. Reitera que a alíquota progressiva para contribuição previdenciária nos Estados e no Distrito Federal está sujeita à elaboração de lei própria, sendo certo que não pode ser aplicada a partir de ato infralegal. Assinala que a incidência das alíquotas, nos moldes perseguidos pelo Distrito Federal, consiste em ato confiscatório, medida tolhida pela CRFB/1988, o que contraria, em tese, a natureza retributiva do tributo, principalmente porque incide diretamente sobre a remuneração dos servidores. Ao final, pede, liminarmente, para que o Distrito Federal abstenha-se ”de promover qualquer acréscimo aos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência dos servidores do Distrito Federal”. No mérito, pugna pela concessão da segurança para, confirmando a tutela de urgência liminar, reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do apontado ato coator. Custas regulares. Indeferida a tutela de urgência. Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 15921277), o SINDIFISLU interpôs agravo interno por meio do qual reitera as razões iniciais, pleiteia a concessão de tutela de evidência e, ao final, o “reconhecimento da ilegalidade do ato que determina a majoração de alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal” (ID 15956972, pp. 1-9). Contrarrazões subscritas pelo Distrito Federal (ID 17252748). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Delineados o contexto fático e as razões de insurgência, tem-se que, após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais - ativos, inativos e pensionistas, foram progressivamente majoradas, com base nas faixas de remuneração, o que resultou em incidência de alíquotas de 7,5% a 22%, conforme delineado na inicial. Por sua vez, os artigos 125, V, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 3o da Lei 9.717/98, preconizam que o valor das contribuições previdenciárias dos servidores distritais não podem ter alíquotas inferiores a dos federais. Veja-se: Art. 125. Compete ao Distrito Federal instituir os seguintes tributos: ... V – contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social. ... § 7o A contribuição de que trata o inciso V não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. ......... Art. 3o As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004). Por entender que a interpretação conjugada das alterações advindas da promulgação da EC 03/2019 e dos artigos 125, § 7o, da LDOF, e 3o da Lei 9.717/98, constituiriam fundamento de validade para a instituição dos novos percentuais no âmbito do Distrito Federal, o Governador publicou o Ofício Circular 05/2020, em que determinou o recolhimento das alíquotas majoradas, nos seguintes termos: Prezada Senhora, Prezado Senhor, Dirijo-me a V.Sa. para informar sobre a obrigatoriedade de que o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, dos aposentados e dos pensionistas, regidos pelo regime próprio de previdência social, seja feito em consonância com o previsto no art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina que a contribuição previdenciária de que trata o inciso V, também do referido art. 125, não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Ressalto que o descumprimento da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária nos termos do art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal ensejará na impossibilidade do Distrito Federal obter certidões necessárias para a prática de vários atos administrativos, uma vez que tal descumprimento vai de encontro ao que determina a Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal, que estabelece as seguintes alíquotas, a partir de 1o de março de 2020[1]: (...) Nesse sentido, o recolhimento da contribuição previdenciária com as alíquotas estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal deve ocorrer de forma imediata, de modo a evitar danos e prejuízos ao Distrito Federal. Por fim, cumpre-me informar que a inobservância das disposições previstas na Lei Orgânica do Distrito Federal poderá incidir na apuração da prática de crime de responsabilidade, conforme dispõe o seu art. 101-A. Aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, IBANEIS ROCHA Governador do Distrito Federal Ocorre que após reexame da matéria denota-se que o ato coator retratado pela edição, pelo Governador do DF, da referida circular viola, em tese, o direito líquido e certo dos servidores distritais de não sofrerem cobrança tributária majorada sem a observância da legalidade, uma vez que, embora as alíquotas previdenciárias recolhidas pelo ente distrital não possam ser inferiores às federais, o aumento da taxação pressupõe a edição de lei específica que a preveja. Isso porque, em relação aos entes federados distintos da União, a EC 03/2020 veicula norma constitucional de eficácia limitada, cuja plena incidência condiciona-se à edição de lei de iniciativa do Poder Executivo, o que não poderia ser diferente quando se considera a supremacia da autonomia legislativa dos Estados e Municípios. Tanto é assim que é possível inferir, a partir da análise do próprio conteúdo alterado do artigo 149, § 1o, que a instituição dos novos percentuais somente ocorrerá quando publicada a lei correspondente, verbis: § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. ... Note-se ainda que consta expressamente do artigo 36, inciso II, da EC 05/2020, que a entrada em vigor ocorrerá, “para os para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente”. Ademais, afastadas quaisquer interpretações que confiram, no tocante às alíquotas a serem recolhidas pelos Estados e Municípios, eficácia plena e imediata à EC 03/19, de acordo com o disposto no artigo 150, I, da Constituição da República, não só a acepção mais abrangente da legalidade foi atingida pela Circular 05/2020, mas ainda a própria e específica legalidade tributária que, em nome da segurança jurídica, veda o aumento de tributo “sem lei que o estabeleça”. Tal proibição vai ao encontro da conclusão da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que, por meio do Parecer 206/2020/PGDF/PGCONS, orientou o Distrito Federal a “envidar seus melhores esforços para dar cumprimento ao §4o do art. 9o da EC no 41/03 (adequação da alíquota da respectiva contribuição previdenciária àquela praticada em face dos servidores estatutários da União), devendo isso ocorrer por meio da edição de lei distrital que entre em vigor até 31 de julho de 2020, em atenção à orientação do Ministério da Economia (Portaria no 1.348/2019-ME) exarada com base no art. 9o, I, da Lei no 9.717/98” (ID 15855176, p. 1). Naquele momento, a PGDF consignou, em suma, que, até que seja editada a lei distrital, “prevalecem no Distrito Federal as alíquotas de contribuição previstas nos arts. 60 e 61 da LC no 768/2009, haja vista que as alterações promovidas no art. 149 da Constituição pela EC no 103/2019 e as revogações trazidas no art. 35 deste ato normativo não têm vigência automática, dependendo de lei local que as referende (art. 36, II, da EC no 103/2019). Afasta-se, por isso, qualquer alegação de inobservância do §7o do art. 125 da LODF, que encontra correspondente no §1o do art. 149 da CF, na redação dada pela EC no 41/2003. 3. Para os servidores vinculados ao RGPS, devem ser aplicadas, a par*r de março de 2020, as alíquotas previstas no art. 28 da referida Emenda Constitucional” (ID 15855176, pp. 1-2). Vale também registrar que, ao analisar o Processo 00600-00000922/2020-09-e, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em sessão realizada no dia 06/05/2020, determinou que o ente distrital se abstivesse “de praticar qualquer ato com base na Circular no 5/2020-GAG/GAB, de 30 de abril de 2020” (ID 15956972, pp. 3-4). Releva notar que na Câmara Legislativa do Distrito Federal já tramita, desde 20/05/2020, projeto de lei complementar, de autoria do Governador do Distrito Federal, para adequar a legislação distrital aos termos da EC no 103/2019, a fim de que sejam aplicadas as alíquotas progressivas aos servidores públicos do Distrito Federal (PLC 46/2020). Portanto, constato, a partir da evolução do pensamento anterior, a verossimilhança e relevância do direito vindicado pelo impetrante. Sob outra óptica, o perigo da demora também se evidencia na medida em que a remuneração do servidor seria minorada sem respaldo legal, assim como a medida não se mostra irreversível, porquanto eventual mudança de cenário possibilitará o recolhimento a maior da exação. Portanto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar, para suspender, em relação aos substituídos pelo sindicato impetrante, a eficácia do Ofício Circular 05/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal. Admito o Distrito Federal no feito. Intimem-se. Após apresentação de informações do Governador Distrito Federal, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora